Tribunal: TJMT
Processo: 1016512-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016512-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (ADVOGADO), CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Juízo 4 vara criminal da comarca de cáceres mt (IMPETRADO), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (PACIENTE), CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016512-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILLA SILVA FERREIRA
PACIENTE: BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ré presa preventivamente, denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na prolação da sentença, após o encerramento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução criminal foi concluída, o que atrai a incidência da Súmula no 52 do STJ.

4. Trata-se de ação penal complexa, com múltiplos réus e crimes conexos, o que justifica o tempo despendido até o momento, inexistindo desídia do juízo de origem na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo na formação da culpa se afasta com a conclusão da instrução processual, conforme a Súmula no 52 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316; STJ, Súmula no 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025; Súmula 52 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016512-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILLA SILVA FERREIRA

PACIENTE: BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
segundo
[1]

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Beatriz Pereira Gontijo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal no 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foi denunciada pela prática dos crimes de
organização criminosa
,

lavagem de capitais
e
associação para o tráfico de drogas
.

A impetrante sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução processual foi encerrada há mais de sete meses e ela se encontra segregada há mais de um ano sem que tenha sido prolatada a sentença.

Alega ausência de contemporaneidade e fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a paciente não oferece risco à instrução criminal, haja vista já ter prestado depoimento em juízo.

Diante disso, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
HC no 1024991-06.2024.8.11.000.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016512-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que a custodiada se encontra presa há mais de um ano, e que a instrução foi concluída há mais de sete meses, sem que tenha havido prolação da sentença, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Alega, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante os argumentos defensivos, razão não assiste à impetrante.

Segundo consta nos autos,
Beatriz Pereira Gontijo
está presa preventivamente por decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no âmbito da Ação Penal no 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foi denunciada pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico de drogas
.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 52, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

No caso concreto, a instrução foi devidamente encerrada, com apresentação de memoriais escritos pelas partes.

Consigno que, após o indeferimento do pedido liminar, sobreveio aos autos decisão do juízo de origem, proferida em 27 de maio de 2025, pela qual se determinou a conversão do feito em diligência para certificação da situação de bens e valores apreendidos, bem como o saneamento e atualização do cadastro processual, com posterior conclusão dos autos para prolação de sentença.

Tal movimentação evidencia que a marcha processual segue em curso, aproximando-se do encerramento da fase de conhecimento, e que não há inércia ou paralisação que justifique o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Reitero, por oportuno, que o excesso de prazo, para configurar constrangimento, deve decorrer de mora injustificada do juízo, o que não se verifica no caso
sub examine
, sobretudo diante da complexidade dos autos, que envolve três crimes distintos –
organização criminosa
,
lavagem de dinheiro
e
associação para o tráfico
–, multiplicidade de réus, com 16 prisões decretadas e 19 denunciados
[1]
, citações em locais diversos e a atuação da Defensoria Pública, a qual possui prazo em dobro para manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, consoante se extrai da seguinte decisão:

“
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
” [STJ. AgRg no HC 956604 / BA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 18/2/2025. DJe: 24/2/2025].

Ressalto que os fundamentos da prisão preventiva foram reavaliados em 05 de maio de 2025, quando a autoridade judiciária reafirmou a subsistência dos motivos que justificaram sua decretação, especialmente a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, a sua periculosidade demonstrada e o risco de reiteração delitiva, notadamente diante da complexidade e da estruturação da organização criminosa a que estaria vinculada.

Ademais, acresço que
Beatriz
responde a Ação Penal no 1013642-45.2022.8.11.0042, por fatos análogos, na qual foi condenada, provisoriamente, à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2o,
caput
, e §§2o e 3o, da Lei 12.850/13.

Tal circunstância reforça o
periculum libertatis
, evidenciando não se tratar de conduta isolada, mas de padrão reiterado de envolvimento em atividades criminosas de elevada gravidade, o que impõe o resguardo da ordem pública.

A segregação cautelar se mostra amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e permanece devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem mandamental.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada em favor de
Beatriz Pereira Gontijo
.

[1]
Trata-se de Ação Penal promovida por denúncia/aditamento à denúncia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Adriano Prestes da Silva (1), Alex Junior de Vasconcelos (2), Ângela Carla Sales Machado (3), Beatriz Pereira Gontijo (4), Débora de Oliveira Cunha (5), Fernando da Silva Porto (6), Fernando Nunes Dias dos Santos (7), Gilmar Firmino dos Santos (8), Gutemberg de Oliveira Neres (9, atualmente, dada a separação de processos, réu na APOrd 1012107-24.2024.8.11.0006), Itamar de Almeida (10, atualmente, dada a separação de processos, réu na APOrd 1012106-39.2024.8.11.0006), Jonair Lopes Nunes (11), Juliano dos Reis Neiva (12), Júlio Cesar Costa Souza (13), Natanael Nunes dos Santos (14), Rafael Medeiros Silva (15), Reginaldo Alves Seles (16), Ronisson Valadão Bicalho (17), Sabrina Mesquita Barbosa (18) e Tiago Teixeira da Silva (19, atualmente, dada a separação de processos, réu na APOrd 1000076-69.2024.8.11.0006).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025